Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo havido a interposição de recurso pelo assistente da acusação, não é possível examinar o pedido de incidência de circunstâncias agravantes por ele formulado em sede de contrarrazões ao recurso defensivo.
2. As provas dos autos, em especial os vídeos dos fatos e os depoimentos colhidos, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de elementos inerentes à raça (em sua perspectiva de orientação sexual) para ofender a vítima.
3. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, e, considerando que o Ministério Público e a vítima não indicaram o montante pretendido na denúncia ou quando do pedido de habilitação de assistente da acusação, nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar à ré o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação da apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989 (injúria racial de conotação sexual), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.